Tribunal: TJPA
Processo: 0813118-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813118-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: FABIO DE SOUSA MONTELO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2
º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP NÃO PREENCHIDOS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, evidenciado
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, para evitar reiteração delitiva, nos termos do artigo 312 do código de processo penal.

2. Diante da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, a superveniência desta, supera qualquer erro que, porventura tenha ocorrido sobre a prisão em flagrante, na medida que se traduz em novo título impositivo de segregação, não havendo de se falar em ilegalidade da prisão.

3. Ante a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso. Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

4. Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5. o excesso de prazo para o julgamento da ação originária deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade, considerando situações excepcionais que venham a retardar o julgamento. na hipótese, não há desbordamento dos limites aceitáveis do trâmite processual, estando o processo em fase de apresentação de alegaões finais e posterior prolação de sentença, não havendo ilegalidade concreta a ser sanada.

2.
PEDIDO DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DE WESLEY MONTEIRO DA SILVA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas (a do paciente e a do caso paradigma) é a mesma, pois a concessão de ordem de
habeas corpus
por extensão de benefício, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva, mas não no caso de serem de ordem subjetiva. Assim, verifica-se que não se aplica, ao presente caso, o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, visto que não há identidade de situação para a concessão do benefício, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta delitiva ora apurada.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório,
com Pedido de Liminar
, com fundamento no
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648, do Código de Processo Penal
, impetrado em favor de
FÁBIO DE SOUSA MONTELO
, em face de ato do
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
.

Em suas
razões
, alega o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
23 de novembro de 2020
, pela suposta prática do delito tipificado no
artigo 157, §2º, Inciso II, e §2º-A, Inciso I, do CPB
.

Aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, vez que está custodiado há mais de 350 (trezentos e cinquenta) dias, sem que a instrução processual tenha se encerrado. Aduz que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que o paciente não representa risco à instrução criminal, nem se furtará da aplicação da lei penal, sobretudo, porque a fundamentação do decreto preventivo não encontra amparo na realidade dos fatos, vez que possui qualidades subjetivas favoráveis.

Argumenta que o paciente goza dos mesmos critérios objetivos e subjetivos que o corréu
Wesley Monteiro da Silva
, sendo que este foi agraciado com a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares, requerendo, assim a extensão da decisão. Requereu liminarmente a concessão da ordem ou a substituição por medida cautelar diversa e ao final pede seja confirmada a tutela de liberdade.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que
reservei-me
para analisar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

As
informações
foram prestadas pelo juízo inquinado coator.

Após a apreciação das razões suscitadas pelo impetrante, e com esteio nas informações prestadas pelo Magistrado,
deneguei
o pedido de liminar, determinando a remessa dos autos para o Ministério Público de 2º Grau para manifestação.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
não conhecimento do recurso
, por consistir em reiteração de pedido anteriormente julgado e, caso seja
conhecido
, pela
denegação da ordem
.

É o breve
relatório
.
Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais
conheço parcialmente
da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a
denego
.

O fundamento deste writ tem por objeto a alegação de constrangimento ilegal no seu status libertatis, por força da medida constritiva, em razão de ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de justa causa para manutenção da segregação, em face da inexistência dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente em responder a presente ação em liberdade, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão, com fulcro no
artigo 319 do Código de Processo Penal
e, por fim, a extensão do benefício da liberdade provisória concedida ao nacional
Wesley Monteiro da Silva
, por se tratar de situações idênticas.

É certo que por força da reforma introduzida pela
Lei nº 11.719/2008
, a prisão preventiva somente pode ser decretada quando preenchidos os requisitos da tutela cautelar, consistentes no
fumus comissi delicti
e periculum libertatis, previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Em face das normas jurídicas insculpidas no artig
o 5º, incisos LIV e LVII da Constituição da República
, prevalece como regra em nosso sistema jurídico a liberdade, a qual só será excepcionada quando presentes os requisitos elencados no precitado
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Assim, em face do dever de motivação das decisões judiciais, preconizado no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988
, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual sob pena de incorrer em transgressão ao princípio da presunção de inocência e carecer de justa causa a prisão provisória.

Nessa ordem de ideias, o julgador deve apontar de forma fundamentada os motivos pelos quais decreta a prisão processual, sob pena de transgressão ao princípio da presunção de inocência e de carecer de justa causa a prisão provisória.

Nesse sentido orientam as
Cortes Superiores
:

PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.

A prisão preventiva, a revelar medida excepcional, há de estar alicerçada na ordem jurídica em vigor, mais precisamente no artigo 312 do Código de Processo Penal
.
(STF – HC: 106.177 ES, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 16/08/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-109 DIVULG 04-06-2012 PUBLIC 05-06-2012).
Grifei

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE.

1.
A indicação de fatos simplesmente elementares do crime perseguido não justifica o decreto prisional, que necessita apontar fatos caracterizadores de riscos concretos ao processo ou à sociedade
. 2. Habeas corpus concedido.
(STJ – HC: 165.331 PR 2010/0045740-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2014, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2014).
Grifei

Contudo, na esteira do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, o juiz, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, pode decretar a prisão preventiva, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Feitas tais considerações, adentro ao foco da impetração.

No que diz respeito a
possível ilegalidade do flagrante
, haja vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em prisão preventiva, a superveniência desta supera qualquer defeito que, porventura, tivesse incidido sobre a conversão da prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação cautelar, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes, razão pela qual não acolho os referidos argumentos, a ensejar a soltura do paciente.

Nesse sentido, jurisprudência pátria sob o mesmo fundamento:

HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Tendo em vista que a prisão em flagrante questionada foi convertida em preventiva, a superveniência desta supera qualquer mácula que, porventura tivesse incindido sobre a prisão em flagrante, na medida em que se traduz em um novo título impositivo da segregação, não havendo que se falar em ilegalidade dos atos subsequentes ao flagrante
. (...).
(TJ/GO - HC: 0211649-66.2020.8.09.0000, Data de Julgamento: 03/06/2020).
Grifei

Assim, observo inexistir qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, porquanto os fundamentos da decisão do juízo coator combatidas demonstram sua necessidade diante da gravidade do delito.

De acordo com o entendimento da decisão judicial de primeiro grau, com base nos elementos de provas disponíveis, restaram demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, no qual trago trecho da decisão combatida que converteu o flagrante em prisão preventiva,
in verbis
:

“
(...). Os crimes praticados pelo indiciado são de extrema relevância social, pois afetam sobremaneira a segurança e a incolumidade pública. Dessa forma, depreendo que o arbitramento de fiança não é instrumento capaz de, por si só, inibir a prática de novas condutas pelo Indiciado, restando configuradas as hipóteses do artigo 312, do Código de Processo Penal, as quais autorizam o decreto jurisdicional de prisão preventiva. Isto porque, a razão para não concessão de liberdade provisória é a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art. 312 do CPP e a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP, arts. 282, § 6º e 310, caput, II). Portanto, compulsando os autos, observa-se que há prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas. Outrossim, a situação descrita no auto não corresponde às hipóteses do art. 23, caput, I, II e III do CP (CPP, art. 314). A segregação cautelar do conduzido FÁBIO DE SOUSA MONTELO, por sua vez, é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal. De outro lado, a liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir. Assim, entendo que não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319). À vista de todo o exposto e, com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial do conduzido FÁBIO DE SOUSA MONTELO em PRISÃO PREVENTIVA. (...).
” (ID 7154536).

Analisando detidamente o decisum que decretou a prisão preventiva, nota-se a propriedade do decreto constritivo, devidamente motivado, conforme destacado acima, evidenciado
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada a partir do seu modus operandi, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a necessidade de sua custódia, para evitar reiteração delitiva.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão
suficiente motivação
acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1
. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública
. 2. No caso, as instâncias ordinárias relataram a apreensão de 8,5 tijolos de maconha no total de 2.896,14g, uma estufa caseira com 11 (onze) plantas de maconha, além de apetrechos comumente utilizados na traficância. Tais circunstâncias evidenciam a especial gravidade dos fatos, justificando, pois, a imposição da medida extrema. 3.
A necessidade da segregação cautelar também está amparada no risco concreto de reiteração delitiva do Paciente, que possui condenação pela prática de crime doloso (furto qualificado)
. 4.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que “a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 150.906 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/04/2018)
. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 477.717/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal
; 2 -
Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal
; 3 – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016).
Grifei

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, diante da gravidade do delito, a prática do crime de roubo qualificado, pelo uso de arma de fogo, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública, em consonância com os vetores erigidos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, principalmente pelo fato do ora paciente ter sido reconhecido pela vítima, conforme Auto de flagrante, denotando que referida circunstâncias não apenas permite, mas recomenda a manutenção da prisão provisória do paciente, uma vez que dela resulta a percepção da periculosidade do paciente.

Diante da referida situação em discussão, evidencia-se a necessidade da prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que tais medidas seriam inadequadas e insuficientes, para assegurar a aplicação da lei penal. Uma vez que a liberdade do flagranteado coloca em risco a ordem pública, uma vez que nada impede que este volte a delinquir o que inviabiliza sua soltura, para se evitar reiteração delitiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui
condições pessoais favoráveis
à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA - INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...). 3.
As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...). 5. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, Acórdão nº 488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018).
Grifei

Esse é o teor do enunciado da
Súmula 08 do TJE/PA
,
in verbis
: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

Sob esse prisma, esclareço que tal pretensão recursal
não merece ser concedida
.

Requer também o Impetrante a substituição da medida extrema por qualquer das medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal
, tendo em vista as condições pessoais supostamente favoráveis do paciente. Contudo, impende ressaltar, as hipóteses de aplicação de medida cautelar,
artigo 282 do Código de Processo Penal
, ou aquelas previstas nos incisos do
artigo 318 do Código de Processo Penal
, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não sendo o magistrado obrigado a concedê-las.

Portanto, da pormenorizada análise do conjunto probatório, verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade do delito, sendo as provas amealhadas indicativas da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, conforme idoneamente disposto na decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO CONTRA FAMILIARES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

(...). 6.
Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 7. Ordem denegada.
(STJ – HC: 357.511 SP 2016/0137498-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2019).
Grifei

Quanto o alegado
excesso de prazo
, o Código de Processo Penal estabelece prazos para a realização dos atos processuais, todavia, é cediço que esses prazos indicados no referido diploma legal, não resultam de mera soma aritmética, pois existem vários fatores que podem atrasar justificadamente a marcha processual, como por exemplo, a expedição de carta precatória, a complexidade do feito, o número de réus, dificuldades para citação, grande número de demandas, dentre outros.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1.
O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo a simples soma aritmética de prazos processuais
. 2.
Na espécie, a lentidão na marcha processual não se deu por inércia dos órgãos jurisdicionais, a complexidade do feito, que conta com vários réus, estando um deles foragido e outros dois presos em diferentes unidades prisionais, mostra que o trâmite se encontra compatível com as particularidades do caso concreto. Ademais, a expedição de diversas cartas precatórias também justifica uma maior dilação dos prazos
. 3. Ordem denegada, com a recomendação para que o Juízo processante imprima celeridade no julgamento da ação penal.
(STJ – HC: 345756 AL 2015/0319526-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017).
Grifei

Portanto, não há inércia ou desídia por parte do magistrado de piso, o feito está tramitando regularmente, de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não obstante, ao compulsar os autos da
Ação Originária nº 0802361-65.2020.8.14.0009
, verifica-se que o juízo inquinado coator analisou novo pedido de revogação da custódia preventiva, em
11 de agosto de 2021
, indeferindo novamente o pedido, e determinou: “
Em tempo, OFICIE-SE à autoridade Policial que presidiu o Inquérito, para que junte aos autos, com a máxima urgência, cópia das imagens das câmeras de segurança do local do fato, referentes ao dia 22/11/2020, no horário de 18:30 até as 20:30h. Cumprida a diligência, com a juntada das imagens, dê-se vista às partes para oferecimento de suas alegações finais, no prazo de lei. Após, venham os autos conclusos para sentença.
”

Desta forma, compreendo que a marcha processual caminha regularmente, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, a alegação de que o corréu
Wesley da Silva Monteiro
foi beneficiado com a concessão da liberdade provisória, de modo que o paciente tem direito a extensão desse benefício, também
não deve prosperar
.

Não há elementos nos autos, capazes a ensejar o reconhecimento de que as situações ventiladas (a do paciente e a do caso paradigma) é a mesma, pois a concessão de ordem de
habeas corpus
por
extensão de benefício
, somente pode ser deferida caso os requisitos do paciente sejam de ordem objetiva, mas não no caso de serem de ordem subjetiva. Assim, verifica-se que não se aplica, ao presente caso, o disposto no
artigo 580 do Código de Processo Penal
, visto que não há identidade de situação para a concessão do benefício, sobretudo, pela gravidade concreta da conduta delitiva ora apurada.

Na esteira deste raciocínio, encarto o seguinte julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÃO DISTINTA. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO PROVIDO.

1. Pedido de extensão do benefício da liberdade provisória, concedido a corréus, em razão do reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo para recebimento da denúncia. 2.
Situação fático-processual do recorrente e dos corréus distintas, o que afasta a aplicação do art. 580 do CPP
.
A liberdade provisória foi deferida aos corréus que estavam presos, sem que houvesse o recebimento da denúncia, ao passo em que, no momento da impetração do habeas corpus na origem, a denúncia contra o recorrente já tinha sido recebida, situação que afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.
(STJ – RHC: 72711 CE 2016/0173862-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/02/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2017).
Grifei

Diante dos fundamentos expostos, por não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do writ, acompanho parcialmente o parecer ministerial, para
conhecer
e
denegar
a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de dezembro de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 15/12/2021